Tribunal: TJDFT
Processo: 0027595-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DESPACHO Em face do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça (ID 17985798), que deu parcial provimento ao recurso especial para determinar para que seja suprida a omissão alegada, com o rejulgamento dos embargos de declaração, encaminhem-se os autos ao embargado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para contrarrazões aos embargos, diante dos possíveis efeitos modificativos decorrentes do rejulgamento. Oportunamente, voltem-me conclusos para julgamento.